Tribunal: STF
Processo: AR 3002
Classe: AR
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO RESCISÓRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.



    DECISÃO: Trata-se de ação rescisória ajuizada por Aluísio de Pinho Barreto e Silas José de Almeida objetivando a rescisão de decisão desta Suprema Corte proferida no ARE 1.462.580 (doc. 02), que negou seguimento a agravo em recurso extraordinário sob a alegação de inobservância da Súmula 281/STF.



    Analisados os autos, verifiquei a necessidade de emenda à inicial, razão pela qual determinei a intimação dos autores para fazê-lo no prazo de 15 dias (doc. 5), sob pena de indeferimento da inicial.



    Após escoado o prazo, foi apresentada manifestação (docs. 6 a 8). 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, importa considerar que o art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, confere ao relator o poder de negar seguimento ao pleito autoral desde que se verifique pedido manifestamente improcedente, contrário à jurisprudência dominante ou à Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    In casu, verifico que a manifestação apresentada não atende à determinação de emenda à petição inicial. Com efeito, ao determinar a referida providência, esclareci que:



    “A parte autora, com base no art. 966, VII, do CPC, pretende a rescisão da decisão ao argumento de que teria conseguido documentos novos. Todavia, não junta aos autos nenhuma comprovação das alegações. Sequer aponta quais seriam os documentos a que se refere e, ainda, não menciona sua relação com o direito ora pleiteado. 



    Destarte, verifico a ausência, na exordial, de definição dos fatos e fundamentos aptos a ensejar a análise das hipóteses legais autorizadoras da rescisão, bem como das provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. Ademais, também não foram colacionados aos autos quaisquer documentos que permitam a análise do pedido de concessão de justiça gratuita.”



    Os autores limitaram-se a juntar documentos avulsos e argumentos desconexos com o caso dos autos. Resta, ainda, patente a ausência de alegações com fundamento nas hipóteses de rescindibilidade previstas na legislação processual civil, o que impede o conhecimento e processamento da demanda. Com efeito, ausente a definição dos fatos e fundamentos aptos a ensejar a análise das hipóteses legais autorizadoras da rescisão, a inépcia da petição inicial torna-se patente.



    Dessa forma, impõe-se o indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito (artigo 485, I, do CPC).



    Ademais, apenas um dos autores comprovou, mediante documento idôneo, sem rasuras e atualizado, sua condição de hipossuficiência econômica (doc. 8), razão pela qual defiro a gratuidade apenas ao autor Silas José de Almeida, e indefiro o benefício de gratuidade de justiça pleiteado pelo autor Aluísio de Pinho Barreto, nos termos do artigo 99, § 2º, do CPC.



    Ex positis, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL E JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.



    Condeno, ainda, os autores ao pagamento das custas e despesas processuais, ficando a exigibilidade suspensa apenas para o autor Silas José de Almeida, em razão da concessão da gratuidade judiciária.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente